Tribunal: TJPA
Processo: 0808218-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808218-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VILBERTO VIEIRA DA SILVA, EDELZUITA NOVAES SILVA

AGRAVADO: AMAZONIA HORTIGRANGEIRA IND COM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PESSOA JURÍDICA.
CAPACIDADE PARA
ARCAR COM AS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808218-22.2020.814.0000

AGRAVANTE: VILBERTO VIEIRA DA SILVA E EDELZUITA NOVAES SILVA

AGRAVADO: AMAZONIA HORTIGRANGEIRA IND COM LTDA-ME

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILBERTO VIEIRA DA SILVA E EDELZUITA NOVAES SILVA em face da decisão monocrática de Num. 4219655, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante.

Insurgindo-se em face da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à parte agravada, haja vista tratar-se de pessoa jurídica. Defende que a pessoa jurídica não goza de presunção juris tantum para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Afirma que o diploma processual civil em vigor, em seu art. 99, §3º, consolidou o entendimento que já havia sendo aplicado em relação a Lei 1.060/50 pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoas jurídicas necessitam de comprovação, ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais.

Aduz que a parte agravada não trouxe documentos hábeis para comprovar a incapacidade de arcar com os custos processuais, não merecendo, portanto, agasalho do benefício requerido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Num. 4871912 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

O recorrente interpôs recurso de Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida pelo magistrado a quo que concedeu os benefícios da gratuidade processual à parte autora, ora agravada, sob o argumento de tratar-se de pessoa jurídica, motivo pelo qual não possui presunção juris tantum para o recebimento da benesse.

Aduziu que o agravado não comprovou a situação de hipossuficiência, devendo, pois, arcar com as custas processuais.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Magistrado a quo, após oportunizar a juntada de documentação capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência de recursos, deferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte autora, ora agravada.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária, em conformidade com o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Assim, extrai-se dos autos que o MM. Juiz de primeiro grau oportunizou à parte agravada a possibilidade de carrear documentos comprobatórios que demonstrasse fazer jus à assistência judiciária e, somente após o cumprimento da determinação, o pedido fora deferido à parte.

O agravante insurgiu-se em face da decisão a quo, demonstrando seu inconformismo alegando genericamente que a agrava possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Entretanto, o agravante não juntou documentação hábil apta a reverter a decisão agravada, isto é, não comprovou a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse legal deferida, demonstrando que o beneficiário tem condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA.

Belém, 30/11/2021